Tribunal: STF
Processo: RE 79223
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
INTERDITO PROIBITORIO, BUSCANDO PREVENIR INVASAO DE TERRAS VISANDO
ABERTURA DE ESTRADA.
II. VERIFICADA A TURBAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA OBRA PÚBLICA, SUJEITA-SE
A RE NÃO SÓ A PENA COMINADA, MAS AS PERDAS E DANOS A SEREM APURADAS
NA EXECUÇÃO.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 377 E 378, PARAGRAFO ÚNICO DO C.P.C DE 1939.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.